Tribunal: TJES
Processo: 0001508-83.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento; Interpretação / Revisão de Contrato; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001508-83.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. AVALISTA E EMITENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OMISSÃO QUANTO A UM DOS AUTORES. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1)
Recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse, razão pela qual competiria ao impugnante

produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte adversa, presumidamente verdadeira; decerto que, se a parte não se desincumbiu de tal encargo, prevalece o deferimento do benefício. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

2) No caso,
nota-se a existência de vício no
decisum
no que diz respeito à omissão quanto a um dos autores, uma vez que a demanda foi extinta, por suposta ilegitimidade da parte autora, sem que fosse tangenciada a questão alusiva à legitimidade do citado emitente, limitando-se o Juízo
a quo
a examinar, isoladamente, a legitimidade da avalista.

3)
Evidente o
error in procedendo
, relativo à percepção das condições da ação (legitimidade ativa), fato que implica na anulação do
decisum
e o retorno do feito à origem, para que seja enfrentada a questão afeta à legitimidade do autor/ emitente da cédula de crédito rural e, dada sua prejudicialidade, a legitimidade da autora avalista.

4) Recurso conhecido e sentença anulada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA E WALTER LUIZ SARNAGLIA
em face da r. sentença (fls. 145/147; autos originais) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que extinguiu sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, a ação proposta em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE AD NORTE DO ESTADO DO ES - SICOOB.

Antes de analisar o mérito do apelo, convém o exame da impugnação à gratuidade de justiça aventada em sede de contrarrazões.

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA VEICULADA EM CONTRARRAZÕES

O Apelado em suas contrarrazões impugna o benefício da gratuidade de justiça concedida na sentença,

impugnação essa que, de saída, hei por bem rejeitar.

Isso porque, como sabido, recai sobre o impugnante, ora Apelado, o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão.
Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. VALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
O ônus de provar a inveracidade da declaração de insuficiência financeira recairá sobre a parte adversa se esta impugnar o deferimento da gratuidade de justiça. Não tendo sido apresentada qualquer prova para embasar a impugnação, há que se manter as benesses concedidas à parte impugnada.
[...] (TJMG; APCV 5000193-94.2019.8.13.0334; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/06/2023; DJEMG 12/06/2023)

Na hipótese vertente, verifico que o Apelado

não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa; mas limitou-se a argumentar genericamente acerca da necessidade de a parte autora comprovar que faz jus à benesse.

Como visto alhures, competiria ao Apelado

produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte autora, presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), o que não logrou êxito em cumprir.

Isso posto, prevalece o deferimento do benefício, motivo pelo qual, como já adiantei,
rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça veiculada pelo Apelado.

II - DO MÉRITO

Verifica-se que a sentença guerreada extinguiu sem resolução do mérito o feito com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo,
in casu,
a ilegitimidade ativa.

Em seu recurso, os Apelantes aduzem, em resumo, que os avalistas possuem legitimidade para requerer em Juízo o alongamento da dívida rural, porquanto são devedores solidários da obrigação.

Após analisar com cautela o caso vertente, observei, de ofício, que a sentença se encontra maculada por
error in procedendo
insuperável, circunstância que enseja sua anulação e o retorno do feito à origem, pelos motivos que passo a delinear.

A demanda foi proposta por
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA
e
WALTER LUIZ SARNAGLIA,
com o fito de obter o alongamento da cédula de crédito rural n. 131875–7.

Percorrido o
iter
procedimental, foi prolatada a sentença recorrida, a qual, ao que se percebe, versou apenas sobre a requerente/Apelante
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA,
que figura como avalista do contrato objeto da lide,
sem que tenha havido qualquer menção com relação a
WALTER LUIZ SARNAGLIA,
muito embora esse tenha ajuizado a ação em litisconsórcio com a avalista
.

Importa ressaltar ainda que, a despeito das razões apresentadas pelos Apelantes, da simples leitura do instrumento contratual é possível depreender que
WALTER LUIZ SARNAGLIA
celebrou o negócio jurídico na qualidade de eminente, e não de avalista.

Dito isso, nota-se a existência de vício no
decisum
no que diz respeito à omissão quanto ao autor
WALTER LUIZ SARNAGLIA,
uma vez que a demanda foi extinta, por suposta ilegitimidade da parte autora, sem que fosse tangenciada a questão alusiva à legitimidade do citado emitente.

A omissão na fundamentação ainda se mostra mais relevante na espécie, na medida em que o Juízo
a quo
teve como premissa o fato de que a avalista estaria pleiteando em nome próprio direito alheio, sem a anuência ou participação do devedor principal, como se extrai da ementa citada no
decisum
, relativa ao processo n. 002099-45.2019.8.08.0044, não sendo observada sua participação no feito.

Dessarte, a meu ver, a fundamentação exarada pelo magistrado de origem não se revela suficiente, eis que foi prolatada sentença terminativa, pela ilegitimidade ativa, sem que fosse considerada a presença do eminente
WALTER LUIZ SARNAGLIA
no polo ativo, decerto que, quanto a sua situação processual, sequer se manifestou o magistrado primevo.

Logo, evidente o
error in procedendo
, relativo à percepção das condições da ação, fato que implica na anulação do
decisum
, de acordo com o entendimento que prevalece na jurisprudência,
mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA E PEDIDO COMINATÓRIO. [...] EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PROCESSUAL AD CAUSAM. ERROR IN PROCEDENDO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS FAMILIARES RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. [...]
2. Incorre em error in procedendo o magistrado ao extinguir o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade processual. Sentença cassada.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - AC: 54641003320178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERROR IN PROCEDENDO INTRÍNSECO. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA
. (TJ-RJ - APL: 00061979120138190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 2 VARA CIVEL, Relator: GILBERTO CLOVIS FARIAS MATOS, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR)

Sublinho que a legitimidade
ad causam
, além de ser matéria de ordem pública, foi devolvida, em sentido amplo, a este Tribunal
ad Quem
quando da interposição do apelo, motivo pelo qual o fato de a questão não ter sido abordada na peça recursal com o enfoque ora trazido não impede seu conhecimento quando da apreciação do recurso.

Por fim, sobreleva mencionar que, ao constatar a situação aqui externada, determinei a intimação das partes para possibilitar sua manifestação quanto ao fundamento que alicerça a posição que estou a adotar, visando atender ao princípio que veda a prolação de decisão surpresa (arts. 9º e 10, CPC), mas ambas optaram por permanecer silentes.

Isso posto,
“configurado [...] o error in procedendo, impõe-se a anulação do referido ato, e a consequente devolução dos autos ao juízo de origem, para que se profira nova decisão, com a correta e abrangente entrega da prestação jurisdicional
”
(TJ-MT - AI: 10141404920178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018);
de modo que seja enfrentada a questão afeta à legitimidade do autor
WALTER LUIZ SARNAGLIA
e, dada sua prejudicialidade, a legitimidade da autora
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e,
ex officio,

anulo a sentença vergastada, determinando o retorno do feito à origem para prosseguimento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/01/2024 às 20:29:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49211423012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)